Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-68.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000584-68.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação interposto por
Daniel da Costa Garcia
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis na ação de mandado de segurança n° 1000584-68.2017.8.11.0003 impetrada pela recorrente contra ato do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN de Rondonópolis/MT,
que julgou parcialmente procedente o pedido de segurança contido na inicial, para determinar que a autoridade impetrada proceda ao licenciamento anual do veículo do impetrante, com a emissão do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, sem a cobrança apenas e exclusivamente da multa (ID 1243080).

O apelante ingressou com Mandado de Segurança em desfavor do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito, afim de que fossem liminarmente suspensas as multas que pesam sobre o veículo
CAMINHONETE L200 TRITON – ANO E MODELO 2013 – DIESEL – COR BRANCA – PLACA: OBJ9566 – RENAVAM: 590103059,
e por consequência, que fosse determinado ao apelado que não condicionasse a renovação da licença do veículo do impetrante, ao pagamento de qualquer um dos autos de infrações objeto da presente lide, nos termos da Sumula 127 do Superior Tribunal de Justiça e demais legislações aplicáveis à espécie, sob pena de multa diária.

No mérito pleiteou que fossem declaradas, em decorrência dos vícios apontados e comprovados, a NULIDADE ABSOLUTA e ARQUIVAMENTO dos referidos autos de infrações.

O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sob argumento de que para notificação se reputar válida, basta que seja
expedida
para o endereço do infrator, além de que, entende que há nos autos ausência de prova pré constituída.

A parte autora interpôs o vertente recurso de apelação, asseverando que o objeto da demanda cinge-se no cancelamento de multas indevidamente aplicadas, pela ausência de notificação do suposto infrator acerca da autuação.

Desse modo requer o provimento do recurso a reforma da sentença para a concessão integral da segurança.

Sem contrarrazões da parte apelada.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020